Tribunal: TJES
Processo: 5008497-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IDISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008497-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN FARDIM CHAGAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008497-50.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: WILLIAN FARDIM CHAGAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por WILLIAN FARDIM CHAGAS contra o v. acórdão id 7613778, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a decisão id 16237689 dos autos de origem (proc. n. 5001830-31.2022.8.08.0038), por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia desconsiderou a personalidade jurídica da primeira requerida e determinou a indisponibilidade dos bens do recorrente, nos moldes do art. 185-A, do CTN.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 7932843, que há questões omissas no v. acórdão, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 8916952.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 30 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008497-50.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: WILLIAN FARDIM CHAGAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por WILLIAN FARDIM CHAGAS contra o v. acórdão id 7613778, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a decisão id 16237689 dos autos de origem (proc. n. 5001830-31.2022.8.08.0038), por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia desconsiderou a personalidade jurídica da primeira requerida e determinou a indisponibilidade dos bens do recorrente, nos moldes do art. 185-A, do CTN.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 7932843, que há questões omissas no v. acórdão, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 8916952.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, em que pese a irresignação do Embargante, no acórdão recorrido firmou entendimento expressamente no sentido de que (i) os integrantes grupo familiar, incluindo o Embargante, estariam empregando artifícios de duvidosa juridicidade para frustrar a satisfação do seu expressivo passivo tributário; e (ii) cuida-se de medida cautelar de indisponibilidade de bens com o objetivo de resguardar a satisfação da execução fiscal, não se operando, nesse momento processual, qualquer transferência de seu patrimônio.

Portanto, não há que se falar em omissão no julgado recorrido acerca do entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso